Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-05.2021.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000821-05.2021.8.05.0069 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DA COSTA BORGES Advogado(s): JEREMIAS DE FRANCA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PERDIMENTO DE BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06. 2. O recorrente pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e, ainda, pela restituição do veículo, perdido em favor da União, sob a alegação de ser utilizado para seu trabalho. 3. No mérito, restaram configuradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas a partir do Laudo Preliminar de Constatação, do Auto de Apreensão e Exibição, do Boletim de Ocorrência, dos Laudos Periciais e, sobretudo, dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas não prospera, pois a quantidade e variedade de embalagens da droga, a apreensão de uma balança de precisão, arma de fogo e munições, afastam a hipótese de consumo pessoal. 4. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e devidamente fundamentada, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa das circunstâncias do crime, a não aplicação de atenuantes/agravantes na segunda fase e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06. 5. O pedido de restituição do veículo também foi indeferido, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o bem foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico, sendo legítima a decretação de seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06. 6. A versão do réu, de que a droga era para consumo pessoal e de que desconhecia a balança de precisão, mostrou-se isolada nos autos, não sendo corroborada por outros elementos de prova, ao passo que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão indicam a finalidade mercantil da substância. 7. Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório e da ausência de elementos convincentes que justifiquem a desclassificação da conduta, impõe-se a manutenção da sentença condenatória em sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000821-05.2021.8.05.0069, da comarca de Correntina, em que figura como apelante LEANDRO DA COSTA BORGES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5